Tribunal: CARF
Processo: 13609.721859/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721859/2016-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.478 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de
plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido
pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção
ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721859/2016-24
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721859/2016-24

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 182/187, que homologou
parcialmente as compensações declaradas em Declaração de Compensação (DComp). Dele, o
Contribuinte foi cientificado em 01/03/2017 (e-fls. 204).
2.1.

A Interessada (cooperativa de médicos) pretendia compensar débitos de IRRF
incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588), no
valor total de R$ 19.118,15, apurados em 2012, com créditos de igual valor, relativos a IRRF
incidente sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica, no ano-calendário de 2012, à
cooperativa de trabalho (código de receita 3280), nos termos do § 1o do artigo 652 do RIR/1999.
2.2.

Foi reconhecido o direito creditório de R$ 1.306,07 e negado o valor total de R$
17.812,08, este último referente a:
2.2.1.
retenções decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade de pré-
pagamento, sob o fundamento de que as importâncias recebidas em decorrência destes contratos
não corresponderiam a serviços prestados pelos médicos cooperados de que trata o art. 652 do
RIR/99, pois não haveria vinculação entre o desembolso financeiro dos usuários dos planos de
saúde e as atividades executadas pelos médicos cooperados; e
2.2.2.
valores em que o interessado não apresentou o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela Fonte Pagadora, conforme Anexo I do DD.
3.

Irresignado, em 30/03/2017 (e-fls. 207), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 208/218), em que aduziu, em síntese, que o entendimento adotado pela
Autoridade Fiscal estaria equivocado, visto que o direito à restituição/compensação dos créditos
de IRRF-Cooperativas abrangeria também os contratos firmados sob a modalidade pré-
pagamento, já que não existiria restrição nesse sentido na legislação tributária, sendo o art. 652
RIR/99 claro em determinar que a retenção do IRRF deveria ser feita caso o serviço seja
prestado, ou tão somente colocado à disposição do contratante. Ademais, o DD, ao criar restrição
ao direito à compensação não prevista em lei, incorreria em violação ao princípio da legalidade
tributária ou legalidade estrita.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 16-95.135 - 10a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 26/05/2020 (e-fls.
297/305), de que se cientificou o Contribuinte em 08/07/2020 (e-fls. 326), cujos ementa,
resultado e razões de decidir foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 3o, inciso I, da Portaria
RFB no. 2. 724, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721859/2016-24

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
É induvidoso que a Manifestante comercializa planos de saúde na modalidade de
pré-pagamento, nos quais a importância a ser paga pelo cliente é estabelecida em
valor fixo mensal.
Em tal modalidade de plano de saúde, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
entende ser descabida a incidência da retenção de imposto de renda na fonte,
sendo relevante relembramos alguns excertos da Solução de Consulta COSIT no.
59, de 30 de dezembro de 2013 [...]
Em decorrência do entendimento acima relembrado, as cooperativas de trabalho
médico que comercializam planos de saúde na modalidade de pré-pagamento não
devem sofrer retenção de imposto de renda na fonte. Caso a fonte pagadora
promova tal retenção, a cooperativa de trabalho médico pode aproveitar esta
retenção como dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período (art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, vigente à época da compensação pretendida), sendo relevante
destacar que, na comercialização de planos de saúde, inexiste a figura do ato
cooperativo, o que faz com que tais receitas sejam tributáveis pelo IRPJ,
conforme fundamentado na sequência do presente voto.
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar a
atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de
serviços feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados
oriundos desses atos serão os caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do
cooperado e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente
prestado. Diversamente das consultas, cujos valores pertencem ao profissional
médico e são a ele repassados, as mensalidades devidas em função dos planos
são auferidas independentemente da efetiva prestação dos serviços médicos que
podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em
muito as consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros,
tais como hospitais, laboratório, clínicas especializadas etc. Ora, a cooperativa,
quando garante os serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação
comercial entre estes terceiros, obviamente não cooperados, e seus clientes,
também não cooperados. Essa intermediação escapa dos limites da definição de
ato cooperativo, que evidentemente não engloba as chamadas operações de
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721859/2016-24

mercado, vez que exige relação direta com o objeto social da cooperativa.
Lembre-se que o objeto social da cooperativa é restrito, no caso das cooperativas de
serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a própria prestação dos serviços
por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda
que não fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia
a cooperativa subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades
independentes que, por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma
vez que a venda de planos de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte
alavancagem para a prestação individual do trabalho médico pelos cooperados.
Assim, de todo o exposto, resta evidente que a cooperativa que visa a prestação
de serviços médicos (aqueles exercidos pelo médico no seu trabalho pessoal)
pratica verdadeiros atos cooperativos com seus cooperados; já as receitas
auferidas no exercício de outras atividades, nas quais se inclui a venda de planos
de saúde (negócio mantido entre a cooperativa de trabalho médico e seus clientes,
que compram e pagam por serviços de saúde e obviamente não ostentam a
qualidade de cooperados), devem ser tratadas como receitas tributáveis, porque
não constituem atos cooperativos.
Após a explanação supra, que evidencia a sujeição das cooperativas de trabalho
médico à incidência do IRPJ sobre eventual resultado positivo auferido em
decorrência da comercialização de planos de saúde, insta perquirir-se a
possibilidade de aplicação do art. 652, § 1o, do RIR/99, às retenções de imposto
de renda na fonte indevidamente realizadas em face da comercialização de planos
de saúde na modalidade de pré-pagamento.
(...)
Segundo o art. 652 do RIR/99, a retenção do imposto de renda seria cabível
quando a cooperativa de trabalho (inclusive a cooperativa de trabalho médico)
realiza uma verdadeira intermediação entre o cooperado que presta serviços
pessoais e o tomador do serviço. Nestes casos, a cooperativa, como mera
intermediária, poderia compensar o imposto de renda retido sobre os serviços
prestados por seus cooperados com aquele devido no pagamento de rendimentos
aos próprios cooperados (veja: como a cooperativa seria mera intermediária, seria
possível identificar quais são os serviços pessoais objeto de cobrança perante os
clientes da cooperativa e quais os respectivos profissionais que fazem jus à
percepção de remuneração em face de tais serviços). Por óbvio, quando ocorre a
comercialização de planos de saúde na modalidade de pré-pagamento, o cliente
da cooperativa efetua o pagamento antes de qualquer serviço prestado, o que
descaracteriza a cooperativa de trabalho médico como mera intermediária e
impede a aplicação, no caso vertente, da compensação estatuída no §1o do art.
652 do RIR/99
(...)
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721859/2016-24

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da legalidade pela autoridade
administrativa que proferiu o Despacho-Decisório ora recorrido, por todo o
exposto no presente voto, resta claro que não houve qualquer violação a tal
princípio, tendo a autoridade administrativa seguindo a interpretação vinculante
dos atos normativos que tratam da matéria em análise, procedida pela
Coordenação de Tributação - Cosit” (grifos e negritos do original).
5.

Irresignado, em 28/09/2020 (e-fls. 329), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 379/398), em que aduz, em síntese, (i) que, nos termos do art. 79 da Lei no
5.764, de 1971, “na prática dos atos cooperativos as sociedades cooperativas não geram renda,
mas sobras que serão objeto de rateio entre os cooperados, ou aplicadas na própria estrutura
organizacional da cooperativa mediante o retorno, razão pela qual não há que se falar em
incidência de imposto sobre a renda sobre as sobras resultantes do ato cooperativo” e que opera
“[...] planos de assistência à saúde, sem fim lucrativo, no intuito de fomentar o exercício das
atividades por seus próprios cooperados”; (ii) que foi correta sua compensação, ao promovê-la
“[...] já no mês seguinte à retenção do IRRF, quando do pagamento da cooperativa aos
associados”; e (iii) repisa os argumentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 326, 329 e Despacho da Autoridade
Preparadora, de e-fls. 400, que discorre sobre os efeitos do “art. 6o da Portaria RFB no 4.105, de
2020, que suspendeu os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de
agosto de 2020”), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Ato cooperativo, venda de plano de saúde e incidência de imposto de renda
7.

O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99. Pretende a Recorrente, com base no § 1o da referida
regra, compensar valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com o
IRRF incidente sobre receitas de contratos referentes a planos de saúde, na modalidade de preço
pré-estabelecido, onde o pagamento não se vincula, direta e individualmente, à utilização de
serviços prestados pelos membros da cooperativa (diferente da modalidade custo operacional).
8.

A norma acima referida visa garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos
atos e serviços prestados pelos associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas da
cooperativa, por meio da sua compensação com o repasse dos valores angariados e percebidos
aos membros da cooperativa. Tal sistemática não se destina, portanto, a regrar compensações
referentes à oneração pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas cooperativas, que não são
diretamente prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados, mormente
aqueles de natureza mercantil, comercialmente ordinários.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721859/2016-24

9.

Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de serviços
efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na sua determinação, o
tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e administrativa tributária. Deste
Conselho, colhem-se os seguintes acórdãos, como exemplo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do
período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo
de IRPJ do período (Ac. no 1402-004.148, s. 17/10/2019, Rel. Cons. Paulo Mateus
Ciccone).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na
fonte” (Ac. no 1003-001.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, s.
06/10/2020, Rela. Consa. Bárbara Santos Guedes).
10.

Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário, sujeito à
tributação e compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas aos demais
contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal recolhimento, ainda que indevido,
de IRRF sobre as receitas de venda de planos de saúde com o IRRF incidente e descontado dos
pagamentos feitos aos associados da cooperativa. A norma especial do art. 652 do RIR/99 é
inaplicável às circunstância apuradas.
11.

Por fim, diga-se que tal crédito pode, sim, ser compensado, mas apenas com o
IRPJ devido pela cooperativa, incidente sobre a tributação de atos e negócios de natureza
mercantil, ao final do período de apuração.
12.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721859/2016-24

13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento no
mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital